Tribunal: TJDFT
Processo: 0003621-97.2018.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. LATROCÍNIO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO MÍNIMA. ADEQUAÇÃO. 1/3 (UM TERÇO). PREVALÊNCIA DOS VOTOS CONDUTORES.
I - No que concerne ao patamar adequado para redução da pena em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Constatado que os réus exauriram os atos de execução, atingindo a vítima com disparo de arma de fogo no rosto, a curta distância, deve incidir a fração mínima de 1/3 (um terço).
II – Recursos conhecidos e desprovidos.